Tribunal: TJBA
Processo: 8003245-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003245-54.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: NOELIA SANTOS DE JESUS TELES

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS CORREIA, VALERIA ARGOLO COUTO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DADOS SIGILOSOS EM POSSE DE TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo juízo 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da comarca de Santo Antonio de Jesus, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, que julgou procedente os pedidos da inicial para homologar a desistência em relação ao réu Leandro Feo Valerio de Morais, com parcial extinção do processo sem resolução do mérito; declarar a nulidade das transferências bancárias realizadas em 03/07/2023, por vício de consentimento; condenar o réu ao pagamento de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do arbitramento; e, condenar o demandado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 85, §2º do CPC, em favor do patrono do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2. A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviço, a excludente de ilicitude, por ser prática de atos por terceiros. Defende a impossibilidade de declarar nula as transações realizadas, diante da ausência de responsabilidade do agente financeiro. Sustenta ainda que a r. sentença merece reforma quanto a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, visto que a parte recorrida não comprova de modo efetivo o abalo moral. Por fim, requer, subsidiariamente, a minoração da condenação em indenização por danos morais.

3. A apelada defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i) a instituição financeira é responsável por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros; se (ii) há de falha na prestação do serviço bancário; (iii) se resta configurado os danos materiais e morais; e (iv) se o quantum indenizatório está adequado a realidade dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo o banco pelos danos oriundos de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

5. Demonstrado que terceiros tiveram acesso a dados sigilosos da consumidora e realizaram transações financeiras atípicas, evidencia-se falha no dever de segurança da instituição financeira. Tratando-se de alegação de fato negativo, incumbe ao banco o ônus probatório, do qual não se desincumbiu.

6. O dano moral resta caracterizado diante da violação à segurança, tranquilidade e dignidade da consumidora, sendo mantido o quantum fixado na origem, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Quando evidenciada falha no dever de segurança e admitidas transações incompatíveis com o perfil do consumidor, configurando fortuito interno, é devida a reparação por danos materiais e morais pela instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003245-54.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada NOELIA SANTOS DE JESUS TELES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .